Tribunal: STF
Processo: HC 261549
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.016.956/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, se for o caso, cautelares diversas à prisão, até o julgamento do mérito deste writ.



    Como providência final, requer-se a ratificação da medida liminar pleiteada, com a consequente concessão em definitivo da ordem impetrada, garantindo, desse modo, o direito de o Paciente recorrer da sentença penal em liberdade.



    Em caso de não conhecimento do presente writ, a defesa postula seja afastada a óbice da súmula 691 do STF, sendo a Ordem concedida de ofício, com a finalidade de garantir ao paciente seu direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, ante a enorme ilegalidade ora em discussão (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO DE SOUZA DA ROCHA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há incompatibilidade entre fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes e que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção da inocência. Aduz que "se a pena imposta comporta regime mais brando e o tempo de prisão já atinge o lapso legal para progressão, a manutenção da prisão, na forma em que está, extrapola os limites da legalidade" (fl. 5).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    Decisão pelo indeferimento do pedido liminar às fls. 35-36.



    Informações prestadas às fls. 38-49.



    Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 53-57, pelo não conhecimento do mandamus.



    É o relatório.



    DECIDO.



    No caso, o Tribunal de origem assim manteve a compatibilidade entre a segregação cautelar e o regime inicial  semiaberto (fls. 24):



    Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Pedido julgado improcedente. 1. Os impetrantes ajuizaram pedido de habeas corpus contra ato do juiz que manteve a prisão preventiva após a condenação do paciente. Alegam que a segregação cautelar é desproporcional e desarrazoada, considerando o regime semiaberto fixado na sentença e a custódia preventiva atual, mais gravosa que a sanção penal imposta. Requerem a revogação da prisão preventiva, com aplicação de cautelares diversas. 2. A questão em discussão consiste em avaliar a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, além da necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do paciente, relacionada ao tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito. 4. A decisão reiterou fundamentos anteriores, justificando a prisão preventiva pela garantia da ordem pública e eficácia da aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal. 5. Denego a ordem de habeas corpus. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, desde que persistam os motivos que a justificaram. 2. A compatibilidade entre prisão cautelar e regime semiaberto é reconhecida, devendo o condenado cumprir pena em estabelecimento prisional compatível. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 312, art. 387, §1º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; Código Penal, art. 69. Jurisprudência Citada: Superior Tribunal de Justiça, orientação sobre compatibilidade entre prisão cautelar e regime semiaberto.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a  manutenção da prisão do paciente se mostrou devidamente fundamentada na r. sentença condenatória, o que leva à necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, já que restou demonstrado que sua soltura representa grave risco à ordem pública.



    Isso porque a sentença deixou bem clara a necessidade da custódia do paciente pelos seguintes motivos: i) respondeu a todos os atos do processo em estado de prisão; ii) havia concreta gravidade na conduta (tráfico de drogas e crime do Estatuto do Desarmamento, forma qualificada, em concurso material); e iii) necessidade de garantia da ordem púbica e eficaz aplicação da lei penal.



    Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de decisão condenatória. Noutro giro, importa consignar que o regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, devendo apenas ser compatibilizada a custódia cautelar com o modo prisional fixado.



    Afora isso, a sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se encontra em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de não haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) – (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022 – grifo nosso).



    Portanto, não prospera a alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença (AgRg no RHC n. 190.330/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024).



    [...]



    Vale ressaltar, por oportuno, que há diversos julgados neste Tribunal dispondo que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 558.882/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/6/2020).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 7 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator